Tribunal: CARF
Processo: 16682.722919/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722919/2016-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-008.796 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/02/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão. Cabem ser
acolhidos os Embargos para sanar o equívoco material cometido no acórdão
embargado quanto ao objeto da ação judicial referente ao PIS (Mandado de
Segurança n.o 2003.61.00.027075-3), que não possui qualquer reflexo no Auto
de Infração de PIS lavrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os Embargos de Declaração do contribuinte para sanar o equívoco material cometido no
acórdão embargado quanto ao objeto da ação judicial referente ao PIS (Mandado de Segurança
n.o 2003.61.00.027075-3), esclarecendo as razões para a sua inaplicabilidade ao caso em tela,
sem efeitos modificativos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722919/2016-31
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Tratam-se de Autos de Infração para a cobrança das contribuições destinadas ao
PIS e a COFINS incidentes sobre os rendimentos financeiros oriundos dos ativos garantidores
das provisões técnicas da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, incorporada pela empresa
seguradora em epígrafe em abril/2013, referente às competências de maio/2012 a abril/2013.
Como indicado no Termo de Verificação Fiscal anexado às autuações:
A partir da análise efetuada nos demonstrativos de apuração de PIS e COFINS, com
auxílio dos balancetes mensais apresentados, verifica-se que o contribuinte deixou de
incluir na apuração da base de cálculo das contribuições os rendimentos financeiros
oriundos dos ativos garantidores das provisões técnicas, tendo em vista que, de acordo
com
entendimento
desta
Fiscalização,
baseado
no
PARECER
SUSEP/DECOM/GEACO/ DIMES/ No 32/09 (fls. 1.744 a 1.746), de 23 de julho de
2009, as receitas financeiras oriundas de investimentos compulsórios (relativas aos
ativos garantidores das provisões técnicas), no caso das sociedades que operam
com seguros, integram o seu faturamento, sendo, com isso, o resultado direto de
sua atividade principal. Portanto, são receitas operacionais, pois advém de sua
atividade-fim, devendo, desta forma, compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
(...)
Todavia, não se trata de ampliação do conceito de faturamento ou tributação de
receitas que não correspondam à receita bruta. Trata-se aqui de receita advinda de
investimentos que são operações inerentes às atividades das sociedades
seguradoras, partes constituintes de seu objeto social, conforme fica claro na
Solução de Consulta no 91 – SRRF08/Disit, de 02 de abril de 2012, de onde foi extraído
o seguinte trecho:
“O Decreto-Lei no 73, de 1966, determina que as sociedades seguradoras devem
compulsoriamente constituir ‘reservas técnicas, fundos especiais e provisões’,
‘além das reservas e fundos determinados em leis especiais’, ‘para garantia de
todas as suas obrigações’. Constituem uma atividade empresarial típica das
sociedades seguradoras, portanto, a efetivação dos investimentos legalmente
compulsórios e a cotidiana administração da alocação desses recursos dentre as
opções de aplicação expressamente relacionadas pela legislação, as quais
envolvem de certificados de direitos creditórios do agronegócio a títulos de
emissão do Tesouro Nacional; de ações e debêntures a imóveis urbanos.”
“A efetivação e a administração dos referidos investimentos, para garantia das
obrigações assumidas, são operações empresariais compulsórias, integradas ao
negócio das sociedades seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em
seu objeto social. Isto é, tal atividade compõe parcela legalmente tipificada do
objeto social dessas sociedades, tratando-se, assim, de receitas brutas típicas do
negócio as receitas resultantes de seu exercício. Descabe cogitar, pois, de as
receitas, financeiras ou não, decorrentes dessa atividade empresarial compulsória
não integrarem o faturamento dessas sociedades, conhecido o conceito
irredutível deste, repetidamente reafirmado pelo STF em exames tocantes à Lei
no 9.718, de 1998. Portanto, tais receitas compõem as bases de cálculo da Cofins
e da contribuição para o PIS/Pasep das sociedades seguradoras. ”
Desta forma, chega-se à conclusão que os valores relativos aos rendimentos financeiros
auferidos sobre os bens garantidores das provisões técnicas deverão ser adicionados à
base de cálculo do PIS e da COFINS e ser lançados de ofício. (e-fl. 887/889 - grifei)
Na sessão de 21 de agosto de 2019, o Auto de Infração foi mantido pelo Acórdão
3402-006.805 com a seguinte ementa e resultado:
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
REGIME
CUMULATIVO.
PIS/COFINS.
SEGURADORAS.
RECEITAS.
INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de PIS/Cofins no regime cumulativo as receitas auferidas
pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das reservas técnicas,
nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A realização desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao
desenvolvimento do objeto social das seguradoras, inclui-se no conceito de faturamento,
assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício da atividade
empresarial da pessoa jurídica.
ART. 146, CTN. ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia qualquer manifestação da
Secretaria da Receita Federal que reconhecia a não incidência do PIS e da COFINS
sobre os ativos garantidores, necessária para atrair a aplicação do art. 146, do CTN, à
luz do princípio da proteção da confiança e da moralidade administrativa. Inexiste, no
caso, um critério jurídico adotado anteriormente pela Administração Pública Tributária
que teria sido modificado na presente autuação.
Os atos dotados de generalidade e abstração referenciados pela empresa não orientaram
sua conduta especificamente quanto aos ativos garantidores, inexistindo no caso uma
prática reiterada da administração suscetível à atrair a aplicação do art. 100, III, do
CTN.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL.
Considerando os documentos e informações que constam dos autos, prevalece a
informação indicada na r. decisão recorrida no sentido de que os créditos tributários
lançados de ofício não estão abrangidos pelos depósitos judiciais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
MULTA DE OFÍCIO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Pelos documentos e informações acostados aos autos pela Recorrente, a ação judicial
interposta não possui qualquer reflexo no Auto de Infração de PIS lavrado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INCORPORADORA. MULTA DE OFÍCIO.
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não
apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão (Súmula 554 do
STJ)
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário quanto às receitas decorrentes das aplicações financeiras de reservas
técnicas obrigatórias (ativos garantidores). Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá
Pittondo Deligne (relatora), Cynthia Elena de Campos, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Muller Nonato Cavalcanti Silva(suplente convocado). Designada a Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula. Quanto aos demais argumentos do Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Em face desta decisão, a empresa apresentou Embargos de Declaração às e-fls.
1.348/1.365 visando sanar omissões e lapsos manifestos nos votos. Sustentou a empresa:
(i)
omissão do voto vencedor no quanto às receitas decorrentes das aplicações
financeiras de reservas técnicas;
(ii)
omissões do acórdão quanto à impossibilidade de computar multa de ofício
no lançamento de PIS e de acrescer ao lançamento de COFINS multa de
ofício e juros de mora por tratar-se de crédito tributário cuja exigibilidade
encontra-se suspensa por depósito judicial de seu montante integral.
Os aclaratórios foram objeto do despacho de admissibilidade das e-fls.
1.373/1.385 para dar seguimento aos Embargos apenas quanto ao item (ii) acima, para “que o
colegiado aprecie as matérias relativas ao alcance do Mandado de Segurança
2003.61.0027075-3 e à suspensão de exigibilidade da Cofins por depósitos judiciais.” (e-fl.
1.385). Quanto ao ponto (i), entendeu-se que o contribuinte buscava “ver rediscutida toda a
questão, o que não é viável na mesma instância, pela via dos Embargos, conforme visto” (e-fl.
1.382)
Em seguida, os autos foram direcionados a esta relatora para inclusão na pauta de
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Conheço os Embargos nos limites do despacho de admissibilidade das e-fls.
1.373/1.385 para apreciar os dois pontos invocados pela Embargante concernentes ao voto de
minha autoria, quanto: (i) às matérias relativas ao alcance do Mandado de Segurança
2003.61.0027075-3; e (ii) à suspensão de exigibilidade da COFINS por depósitos judiciais.
Como alegado no Recurso Voluntário, a empresa sucedida referente à presente
autuação (SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A) impetrou mandados de segurança n.o
2003.61.00027075-3 (PIS) e 2003.61.00019934-7 (COFINS) sendo que especificamente para a
COFINS foram realizados depósito judiciais considerando “como incidentes sobre receitas
financeiras auferidas com as aplicações financeiras vinculadas às suas provisões técnicas, o que
abrange os períodos vencidos de maio de 2012 a abril de 2013” (e-fl. 1.165). Com isso, pleiteia
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

a exclusão da multa de ofício exigida sobre o PIS em razão da existência de decisão judicial
favorável proferida no mandado de segurança que estava vigente à época da lavratura da
autuação e a exclusão da multa de ofício e dos juros de mora sobre os valores da COFINS em
razão dos depósitos judiciais realizados.
Por entender que os ativos garantidores seriam receitas financeiras, fora do
conceito de faturamento, esse argumento inicialmente não foi analisado para afastar a exigência
do PIS e da COFINS sobre essas parcelas. Contudo, tendo prevalecido no Colegiado pelo voto
de qualidade o entendimento de que as receitas oriundas de investimentos compulsórios
(relativas aos ativos garantidores das provisões técnicas), no caso das sociedades que operam
com seguros, integram o seu faturamento, essas questões subsidiárias foram analisadas.
Primeiramente, quanto à alegação do PIS, as questões foram assim julgadas
naquela oportunidade:
Primeiramente, atentando-se para a ação judicial referente ao PIS (Mandado de
Segurança n.o 2003.61.00.027075-3), observa-se que a empresa pleiteou o recolhimento
do PIS em conformidade com a Lei Complementar n. 7/70, não se referindo à discussão
travada nos presentes autos (não incidência do PIS e da COFINS sobre parcelas com
base na Lei n.o 9.718/98). Assim, eventual decisão favorável proferida naqueles autos
não reflete diretamente na presente autuação. Consta do pedido à e-fl. 1001:

Ademais, a decisão judicial anexada aos autos pela empresa confirma que a ação
judicial não repercutirá efeitos sobre o período autuado (maio/2012 a abril/2013), vez
que como consignado pela r. decisão judicial proferida em sede de Agravo legal em
apelação cível: “inexiste relação jurídica que obrigue o recolhimento do PIS de acordo
com a base de cálculo da L. 9.718/98 até 30.11.02 (MP 66/02 e L. 10.637/02)” (e-fls.
1.004/1.007 - grifei). Assim, pelos documentos e informações acostados aos autos pela
Recorrente, a referida ação judicial não possui qualquer reflexo no Auto de Infração de
PIS lavrado.
Neste aspecto, afirma a Embargante que essas alegações estariam materialmente
equivocadas, afirmando:
3.1.4. Isso porque, lendo a inicial daquele mandamus (doc. 2 anexado à Impugnação),
verifica-se que no pedido nele formalizado, transcrito pela ilustre Relatora em seu voto,
a EMBARGANTE visava ver declarado o seu direito líquido e certo de calcular e
recolher a contribuição para o PIS de acordo com a sistemática prevista para as
seguradoras na Lei Complementar no 7/70, deixando, assim, de atender às disposições
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

contidas no artigo 72, inciso V, do ADCT, na Lei no 9.701/98 (DOU de 18.11.98) e na
Lei no 9.718/98, exatamente o mesmo diploma legal tido como base legal para a
autuação em tela.
3.1.4.1. Em 10.11.2004, publicada sentença denegando a segurança pleiteada, a
sucedida pela EMBARGANTE interpôs Recurso de Apelação provido
monocraticamente pela, para aplicar o que restou decidido pelo Plenário do E. STF
sobre a questão nos julgamentos dos RE n.os 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, nos seguintes termos (doc. 3 anexado à impugnação):
“É o relatório. Decido.
A parte impetrante insurge-se contra as alterações introduzidas no ordenamento
jurídico pela Lei no 9.718 de 27.11.98, relativas à base de cálculo do PIS,
basicamente artigos 2o e 3o, argüindo a inconstitucionalidade.
A questão restou julgada perante o plenário do Colendo STF.
Decidiram os ilustres ministros pela inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o da L.
9.718/98, que ampliava o conceito de faturamento, para abranger a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica, conforme se infere no boletim informativo do
órgão.
`Concluído julgamento de uma série de recursos extraordinários em que
se questionava a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei
9.718/98, que ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS, cujo art.
3o, § 1o, define o conceito de faturamento (‘Art.3o O faturamento a que se
refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. §
1o. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.”) – v. Informativos 294,
342 e 388. O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos recursos e, por
maioria, deu-lhes provimento para declarar a inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei 9.718/98. Entendeu-se que esse dispositivo, ao ampliar
o conceito de receita bruta para toda e qualquer receita, violou a noção de
faturamento pressuposta no art. 195, I, b, da CF, na sua redação original,
que equivaleria ao de receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, conforme
reiterada jurisprudência do STF. Ressaltou-se que, a despeito de a norma
constante do texto atual do art. 195, I, b, da CF, na redação dada pela EC
20/98, ser conciliável com o disposto no art. 3o, do § 1o da Lei 9.718/97,
não haveria se falar com convalidação nem recepção deste, já que eivado
de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal
incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua
edição. Afastou-se o argumento de que a publicação da EC 20/98, em
data anterior ao início de produção dos efeitos da Lei 9.718/97 – o qual se
deu em 1o.2.99 em atendimento à anterioridade nonagesimal (CF, art.
195, § 6o)- , poderia conferir-lhe fundamento de validade, haja vista que a
lei entrou em vigor na data de sua publicação (28.11.98), portanto, 20 dias
antes da EC 20/98. Reputou-se, ademais, afrontado o § 4o do art. 195 da
CF, se considerado para efeito de instituição de nova fonte de custeio de
seguridade, eis que não obedecida, para tanto, a forma prescrita no art.
154, I, da CF (‘Art. 154. A União poderá instituir: I – mediante lei
complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios
dos discriminados nesta Constituição;”’. RE 346084/PR, rel. orig. Min.
Ilmar Galvão, 9.11.2005. (RE-346084) ́
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Portanto, está superada a discussão quanto à inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo perpetrada pela Lei 9.718/98, no tocante à contribuição ao
PIS.
Inexiste relação jurídica que obrigue o recolhimento do PIS de acordo com a
base de cálculo da lei 9718/98 até 30.11.02 (MP 66/02 e Lei 10.637/02),
ressaltando-se que as pessoas jurídicas elencadas no artigo 8o da L.10.637/2002
não se sujeitam às alterações promovidas por esta lei.
Ante o exposto, dou provimento à apelação, com fundamento no artigo 557, § 1o-
A do CPC.” (grifos nossos)
3.1.4.2. Dessa forma, ao prover integralmente o recurso de apelação, aquela Corte
reconheceu o direito da EMBARGANTE de recolher a contribuição para o PIS em
consonância com a Lei Complementar no 7/70, que não determina incluir na sua
base de cálculo receita financeira alguma.
3.1.5. O segundo lapso manifesto se faz acompanhar de uma omissão e provavelmente
dela decorre, emergindo da afirmativa de que a referida decisão judicial: “... não
repercutirá efeitos sobre o período autuado (maio/2012 a abril/2013), vez que como
consignado pela r. decisão judicial proferida em sede de Agravo legal em apelação
cível: ‘inexiste relação jurídica que obrigue o recolhimento do PIS de acordo com a base
de cálculo da L. 9.718/98 até 30.11.02 (MP 66/02 e L. 10.637/02)’”.
3.1.5.1. Ocorre que, ao mencionar a data de 30.11.2002, aquela decisão estava se
referindo ao prazo de noventa dias da publicação da MP no 66/2002, convertida na Lei
no 10.637/2002 (MP no 66/2002), mas ressalvou dessa limitação temporal as pessoas
jurídicas elencadas no citado artigo 8o da Lei no 10.637/2002, entre as quais figuram as
seguradoras, como a impetrante daquele writ, sucedida pela EMBARGANTE, ao
declarar, in verbis:
” Inexiste relação jurídica que obrigue o recolhimento do PIS de acordo com a
base de cálculo da lei 9718/98 até 30.11.02 (MP 66/02 e Lei 10.637/02),
ressaltando-se que as pessoas jurídicas elencadas no artigo 8o da L.10.637/2002
não se sujeitam às alterações promovidas por esta lei”. (grifos nossos)
3.1.5.2. Logo, a data de 30.11.2002 ali mencionada não se aplicou à impetrante, o que
não foi percebido pelo acórdão embargado porque nele essa parte final daquela decisão
judicial foi omitida, induzindo involuntariamente os doutos Conselheiros dessa Colenda
Turma em erro.
3.1.6. Tal omissão, portanto, precisa ser suprimida e corrigidos os lapsos manifestos,
conduta que, por certo, levará essa Colenda Turma a concluir pela improcedência
do cômputo no lançamento referente à contribuição para o PIS da multa de ofício
no valor de R$ 819.768,85, equivalente a 75% do principal, em evidente
desrespeito ao artigo 63 da Lei no 9.430/96. (e-fls. 1.356/1.359 - grifei)
Primeiramente, cabe aqui reconhecer o equívoco material cometido por esta
Conselheira quanto à questão do período da ação judicial, vez que efetivamente consta da
decisão judicial a expressão da exceção às sociedades seguradoras. Cabe, portanto, ser suprimido
o segundo parágrafo da decisão especificamente quanto ao período, vez que foi ressalvada a
continuidade de aplicação da Lei n.o 9.718/98 para as “pessoas jurídicas elencadas no artigo 8o
da L.10.637/2002 não se sujeitam às alterações promovidas por esta lei”, dentre as quais as
sociedades seguradoras. Da mesma forma, reconhece-se que a discussão judicial travada pela
empresa foi sim em torno da extensão da base de cálculo do PIS pela Lei n.o 9.718/98, para
atingir receitas estranhas ao faturamento, dentre as quais as receitas financeiras.
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Contudo, não cabe qualquer reforma quanto ao entendimento adotado naquela
oportunidade. Cumpre, portanto, tecer breves esclarecimentos da razão pela qual a decisão
judicial proferida não possui reflexo sobre o Auto de Infração lavrado.
Pretende aduzir a Embargante que a discussão judicial teria reconhecido uma base
de cálculo distinta para as sociedades seguradoras de forma a reconhecer que as receitas oriundas
de investimentos compulsórios (relativas aos ativos garantidores das provisões técnicas) que
foram objeto de autuação nos presentes autos não deveriam ser incluídas na base de cálculo da
contribuição ao PIS. Por conseguinte, por ter sido lavrada em descumprimento da decisão
judicial liminar, seria descabida a incidência de multa de ofício lançada com fulcro no art. 63, da
Lei n.o 9.430/96, que expressa:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Contudo, o que se indicou no acórdão embargado é que aquela discussão judicial
não possuía reflexo direto na presente discussão administrativa. Isso porque em qualquer
momento naqueles autos foi discutida qual seria a natureza jurídica das receitas relativas aos
ativos garantidores das provisões técnicas, sendo que a decisão judicial não afirmou, de forma
categórica, que essa parcela seria uma receita financeira ou uma receita que integra o conceito de
faturamento. Tanto que esta relatora e este Colegiado procedeu com a análise da natureza
jurídica desta parcela.
Uma vez reconhecido pelo Colegiado pelo voto de qualidade que essa parcela
possui natureza de faturamento, os ativos garantidores foram excluídos da discussão judicial
travada pela pessoa jurídica, na qual buscava reconhecer a não incidência do PIS sobre parcelas
estranhas ao faturamento.
Com efeito, o fundamento legal do Auto de Infração de PIS já considerou as
alterações legislativas que ocorreram para identificar que a base de cálculo dessa contribuição
seria apenas o faturamento:
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2012 e 30/04/2013:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09 (e-fl. 904 - grifei)
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

É o que se denota da redação do caput do art. 3o da Lei n.o 9.718/98, na redação
vigente à época, já considerando a revogação do §1o do dispositivo dada pelo art. 75 da Lei n.o
11.941/2009:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
E o cerne da presente discussão judicial é exatamente o que seria a natureza
jurídica dos ativos garantidores: se faturamento, conforme o entendimento fazendário que
acabou sendo mantido por este Colegiado pelo voto de qualidade; ou receita financeira,
abrangida portanto por toda a celeuma em torno da extensão da base de cálculo do PIS pela Lei
n.o 9.718/98.
Assim, uma vez que a discussão judicial não se referiu expressamente quanto às
receitas decorrentes de investimento das provisões técnicas, objeto do presente Auto de Infração,
não cabe se falar em sua aplicação ao presente caso para fins de excluir a multa de ofício.
Quanto à discussão da COFINS, assim me manifestei no acórdão embargado:
Quanto à Ação Judicial da COFINS (Mandado de Segurança n.o 2003.61.00.019934),
observa-se pelo pedido da ação judicial que a discussão travada nos presentes autos (não
incidência de COFINS sobre receitas decorrentes de investimento das provisões
técnicas) não está sendo travado naqueles autos, sendo o pedido geral para não aplicar
artigos da Lei n.o 9.718/98 para a empresa, dentre os quais o art. 3o:

Ademais, pelos documentos constantes dos presentes autos, não é possível confirmar
que parte das parcelas que estão aqui em discussão foram depositadas pela empresa.
Com efeito, a Recorrente anexou aos autos uma planilha buscando demonstrar que os
valores autuados estariam abrangidos nos depósitos na ação judicial (e-fl. 1.192/1.193).
Contudo, observa-se que o valor do depósito indicado na planilha não coincide com os
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

valores dos depósitos judiciais acostados aos autos às e-fls. 1.050/1.061. Por exemplo,
na competência de maio/2012, o depósito judicial foi realizado no montante de R$
811.056,05 (e-fl. 1.050), enquanto na planilha acostada indica um depósito judicial
naquela competência de R$ 304.776,55 (e-fl. 1.192). Nenhum documento apresentado
nos autos é capaz de evidenciar que o montante indicado na planilha está abrangido
dentro do montante depositado, não constando dos autos uma memória de cálculo dos
depósitos judiciais realizados.
Ademais, confirma-se que os valores depositados na ação judicial foram considerados
pela fiscalização quando indicou o valor de COFINS devida no período. A planilha de
composição de valores autuados à e-fl. 881, abaixo reproduzida, indica o valor apurado
como devido pela fiscalização (acrescido as receitas relacionadas às provisões técnicas)
e deduz os valores declarados em DCTF, montante esse que considera tanto os valores
admitidos como devido pela empresa, aqueles que foram objeto de depósito judicial
(conforme telas da DCTF às ef-ls. 1.107/1.108):

Assim, pelos documentos que constam dos autos, prevalece a informação indicada na r.
decisão recorrida no sentido de que “os créditos tributários lançados de ofício não estão
abrangidos pelos depósitos judiciais” (e-fl. 1.123).
Nesse sentido, inexistem quaisquer razões fáticas ou jurídicas para afastar a aplicação
da multa de ofício e dos juros de mora com fulcro nas ações judiciais interpostas pela
empresa incorporada.
Em seus Embargos de Declaração, a empresa busca esclarecer a composição de
sua planilha apresentada no Recurso Voluntário, referenciada acima no voto, e os depósitos
judiciais realizados, trazendo uma nova informação no sentido de que inicialmente procedeu com
o depósito referente à diferença de alíquotas (face a discussão do art. 18, Lei n.o 10.684/2003) e
que posteriormente teria procedido com o depósito de valores referentes “à aplicação da
alíquota de 4% sobre as receitas financeiras das aplicações vinculadas a provisões e reservas
técnicas”, com acréscimo de juros e multa. Vejamos as considerações trazidas pela Embargante:
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

3.2.3. A respeito do assunto, sobressai o lapso manifesto contido no r. voto condutor ao
afirmar que: “os valores depositados na ação judicial foram considerados pela
fiscalização quando indicou o valor de COFINS devida no período”.
3.2.4. Tal lapso manifesto decorreu, provavelmente, do fato de a insigne relatora não ter
examinado a inicial do MS no 2003.61.00.019934-7 anexada como doc. 4 da
Impugnação) (fls. 1010 a 148) e a Planilha discriminativa anexada pela
EMBARGANTE como doc.01 do Recurso Voluntário (fls. 1192 a 1193), guias de
depósito e DCTFs de fls. 1108/1109 (Vide Anexo à presente petição (ANEXO 01).
3.2.5. Com efeito, se isso tivesse acontecido, ter-se-ia verificado que naquela ação
judicial discute-se não somente a ampliação da base de cálculo da COFINS pela Lei no
9.718/98, mas também a majoração da sua alíquota pela em um ponto percentual Lei no
10.684/20035, como comprova o pedido daquela exordial vazado nas seguintes
palavras:
“d) conceder-lhe a segurança para que a autoridade coatora se abstenha de exigir-
lhe o pagamento:
(i) da COFINS, resultantes do descumprimento dos artigos 2o e 3o da Lei no
9.718/98, em face da nulidade absoluta e ineficácia plena de que estão eles
eivados, denunciados nos itens 2 a 4 desta petição, ou, sucessivamente, caso
entenda V.Exa pertinente a sua cobrança a partir da vigência daquele Diploma;
(ii) da COFINS, resultantes do descumprimento do artigo 18 da Lei no
10.684/2003, diante da nulidade absoluta e ineficácia plena de que está ele
eivado, ao vilipendiar os artigos 150, inciso II, e 145, § 1o, da Constituição da
República.” (grifos nossos)
3.2.6. Ademais, nas DCTFS (fls. 11008/1109) não existia campo para indicar os valores
de COFINS incidentes sobre receitas financeiras de qualquer espécie. Desse modo,
naqueles documentos fiscais foram informados:
a) no campo PAGAMENTO, os valores devidos e recolhidos a título de COFINS
incidentes sobre receitas de prêmios, calculados a alíquota de 3% (três por cento), ou
seja, sem o aumento de um ponto percentual da alíquota perpetrada pela Lei no
10.684/2003;
b) no campo SUSPENSÃO, os valores com exigibilidade suspensa por depósitos
judiciais efetuados nos autos do MS no 2003.61.00.019934-7, referentes à COFINS
incidente sobre receitas de prêmios calculados a alíquota de 1% (majoração em 1 ponto
percentual da alíquota da COFINS pela Lei no 10.684/2003).
3.2.7. De fato, os valores relativos à aplicação da alíquota de 4% sobre as receitas
financeiras das aplicações vinculadas a provisões e reservas técnicas da impetrante
não tinham sido depositados judicialmente na origem, motivo pelo qual não foram
informados nas DCTF.
3.2.7.1. Os depósitos das referidas importâncias, no entanto, foram realizados
posteriormente, com acréscimos de juros e multa, conforme atestou a Planilha e os
comprovantes de depósito (vide ANEXO 01).
3.2.7.2. Dessa forma, os valores depositados na ação judicial que: “... considerados pela
fiscalização quando indicou o valor de COFINS devida no período”, foram os relativos
à COFINS calculada sobre receita de prêmio na alíquota majorada em um ponto
percentual pela Lei no 10.684/2003 que estavam informados nas DCTF, cujas guias
comprobatórias dos depósito encontram-se anexada, mas não os depositados
posteriormente, mencionados no subitem 3.2.7.1, correspondentes à matéria litigada
nestes autos.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

3.2.8. Tal fato está evidenciado na Planilha discriminativa anexada pela
EMBARGANTE como doc. 01 do seu Recurso Voluntário, não examinada de maneira
adequada pela decisão embargada, pois, como lá se verifica, para o período, existem: (i)
valores recolhidos pela EMBARGANTE sobre receitas de prêmio à alíquota de 3%; (ii)
valores depositados judicialmente sobre receitas de prêmios à alíquota majorada em um
ponto percentual e (iii) valores depositados judicialmente sobre receitas decorrentes
de rendimentos das aplicações financeiras vinculadas às reservas e provisões
técnicas.
3.2.9. Com efeito, tomando-se, por exemplo, o mês de maio de 2012 referido pela douta
relatora em seu voto e confrontando a Planilha anexada pela EMBARGANTE em seu
Recurso Voluntário com a DCTF de fls. 1108/1109, vê-se que:
a) o valor total de COFINS “devida” sobre receita de prêmio à alíquota de 4%
(considerando a alíquota de 3% e o aumento de um ponto percentual da Lei n
10.684/2003, era de R$ 3.244.224,19, sendo que:
(i) R$ 2.433.168,14 (alíquota de 3%), foram recolhidos via DARF e,
(ii) R$ 811.056,05 (alíquota majorada em um ponto percentual), foram objeto de
depósito judicial nos autos do MS no 2003.61.00.019934-7.
b) o valor de R$ 304.776,55 calculado à alíquota de 4% sobre receitas decorrentes
de rendimentos das aplicações financeiras vinculadas às reservas e provisões
técnicas também foi objeto de depósito judicial nos autos do MS no
2003.61.00.019934-7, em outra guia de depósito.
3.2.10. Na realidade, como denunciado e comprovado pela EMBARGANTE no subitem
9.5 do Recurso Voluntário, as únicas “diferenças” existentes entre os depósitos judicias
realizados pela EMBARGANTE (calculados à alíquota de 4% sobre receitas
decorrentes de rendimentos das aplicações financeiras vinculadas às reservas e
provisões técnicas) e os valores lançados pelo autuante a esse título correspondem a
pequenas quantias relativas a contas de despesas financeiras concernentes a ativos
garantidores das reservas técnicas que, por erro, fiscalização somou à base de cálculo da
COFINS. São, portanto, diferenças inexistentes como demonstrado no Recurso
Voluntário. (e-fl. 1.362/1.364 - grifei)
Essencial salientar que essas questões não tinham sido bem elucidadas no Recurso
Voluntário apresentado pela empresa, no qual a empresa havia alegado de forma genérica, tal
como analisado no acórdão Embargado:
9. A Impertinência de se Manter o Acréscimo de Juros de Mora ao Crédito Tributário
Cuja Exigibilidade Encontra-se Suspensa por Depósito Judicial de seu Montante
Integral.
9.1. À cadeia de deficiências de que está eivado o ato administrativo e a decisão
recorrida soma-se o fato de terem sido mantidos os juros de mora acrescidos ao crédito
tributário relativo à COFINS (o qual encontra-se depositado integralmente em conta
vinculada ao Mandado de Segurança no 2003.61.00.019934-7), em flagrante
discordância com a jurisprudência assente dos Tribunais Administrativos17.
(...)
9.3. Não procede tal alegação, pois as únicas diferenças existentes entre os depósitos
judicias realizados pela RECORRENTE e os valores lançados pelo autuante se
referem a pequenas quantias relativas a contas de despesas financeiras
concernentes a ativos garantidores das reservas técnicas que, por sua natureza,
não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, mas foram erroneamente
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

consideradas, pela fiscalização, quando da lavratura dos autos de infração (vide
planilha anexa – doc. 01). (e-fls. 1.186 e 1.188)
Vejam-se que em qualquer momento no Recurso Voluntário a empresa evidenciou
que teria feito primeiramente depósitos quanto à diferença de alíquota para posteriormente
complementar os depósitos que supostamente se referem aos ativos garantidores das reservas
técnicas.
Ademais, não foram identificados nos presentes autos as supostas guias de
depósito complementar a que a Recorrente se refere. À Impugnação foram anexadas tão somente
as guias que, segundo informado pela Recorrente, se referem à diferença de alíquota, sem
acréscimo de juros e multa (Doc. 05 da Impugnação - e-fls. 1.049/1.061). Da mesma forma, não
foram anexadas quaisquer guias de depósito judicial distintas no Recurso Voluntário, tão
somente a planilha de composição da empresa com uma informação de que os valores referentes
aos ativos garantidores teriam sido depositados judicialmente.
Como evidenciado no acórdão embargado, a planilha anexada pela empresa em
seu Recurso Voluntário aduz que dentre as guias de depósito já anexadas aos autos, estariam
supostamente abrangidos os valores dos ativos garantidores, o que não é possível atestar pelos
documentos anexados, vez que não consta uma composição das guias de depósito. Vejamos o
teor da planilha anexada pela empresa quanto ao período de 2012, somente para melhor
visualização (e-fl. 1.192):

Desta forma, ao contrário do que aduz a Embargante, todos os argumentos e
documentos por ela trazidas em seu Recurso Voluntário quanto aos depósitos judiciais de
COFINS foram devidamente analisados no acórdão embargado considerando as informações
constantes dos presentes autos, não cabendo aqui qualquer complementação ou retificação.
Acresce-se que nos Embargos de Declaração igualmente não foram anexadas as
guias de depósito complementar à que a Embargante se refere, não sendo possível sequer
confirmar a veracidade das alegações trazidas nos aclaratórios.
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Nesse sentido, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado quanto à alegação dos depósitos judiciais da COFINS, não cabendo qualquer
retificação nesta seara.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de acolher em parte os Embargos de
Declaração do contribuinte para sanar o equívoco material cometido no acórdão embargado
quanto ao objeto da ação judicial referente ao PIS (Mandado de Segurança n.o
2003.61.00.027075-3), esclarecendo as razões para a sua inaplicabilidade ao caso em tela, sem
efeitos modificativos.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital